Tribunal: TJMT
Processo: 1007789-78.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007789-78.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATIA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 056.295.711-17 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0160-50 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –

CONFORME ORIENTA A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PROVEITO ECONÔMICO EVIDENCIADO -

ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

No caso de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015), em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, ao julgar parcialmente procedente o pedido de indenização que
Catia de Almeida Faria
propôs contra a

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, condenou a Recorrida, pagar a parte autora, Recorrente, indenização
a título de seguro obrigatório no valor
de
R$ 2.362,50 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como custas e honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (id. 209897879).

Busca a reforma da sentença apenas com relação ao arbitramento de honorários advocatícios, que, segundo defende, devem ser fixados de acordo com o § 8o, artigo 85, do CPC, e não na forma do § 2o, do artigo 85, do citado regramento processual
.

Argui que os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação correspondem apenas ao valor de R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), importância que não assegura justa compensação pelos serviços advocatícios prestados na demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida no que tange à condenação em honorários advocatícios, com arbitramento em montante não inferior a 1 salário-mínimo (R$ 1.412,00) (id. 209897881).

A Seguradora contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. id. 209897894).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto parte da sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada pela Recorrente
.

Extrai-se daquela ação,
ajuizada por
Catia de Almeida Faria
contra a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
,

o escopo de ser indenizada com o
seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 29/01/2017, que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente (id. 209897802).

O magistrado singular, ao sentenciar, julgou parcialmente os pleitos da petição inicial:

“(...)
Isto posto,
rechaço
as preliminares arguidas, para no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
em parte
o pedido, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerida a pagar o seguro obrigatório DPVAT, no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.

Condeno
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
ex
adversa, que fixo estes em 10% sobre o valor da condenação ora arbitrada. Dicção dos arts. 82, 84 e 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.” (id.
209897879
)

Cinge-se em saber se cabe, ou não, alteração dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios.

Extrai-se da sentença impugnada que, a Recorrida foi condenada ao pagamento de (1) indenização a título de seguro obrigatório DPVAT em favor da Recorrente, na importância de R$ 2.362,50 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); e, (2) honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que
para fixação dos honorários sucumbenciais devem ser adotados os seguintes parâmetros,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(Destaquei)

De fato, a sentença recorrida está em consonância com a legislação processual no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios, máxime por constar proveito econômico (R$
2.362,50)
.

Logo, não é caso de reforma da sentença recorrida, cuja verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico, na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido, cita-se julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO PDVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETEDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, consoante entendimento pacificado no STJ (AREsp 1337674/DF).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (N.U 1018756-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Catia de Almeida Faria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024